Tribunal: TJBA
Processo: 8069832-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Segunda Câmara Crime- 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8069832-95.2025.8.05.0000 Pacientes: Evanio Brito de Jesus Renato de Carvalho Rodrigues Impetrante: Adrianne Muniz de Moraes – OAB/BA 14.617 Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Evanio Brito de Jesus e Renato de Carvalho Rodrigues, presos em flagrante em 27/01/2025, acusados pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, já que os pacientes permanecem presos há mais de dez meses sem início da instrução processual. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a demora no início da instrução criminal, com sucessivas redesignações da audiência, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, justificando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. III. Razões de decidir 3. A análise de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os elementos concretos do processo. 4. As redesignações da audiência foram devidamente justificadas, sendo que a última designada para o dia 04/12/25 não ocorreu diante da ausência de testemunhas do Ministério Público, vez que os agentes policiais estavam em diligência, bem como pela pendência de laudo pericial definitivo, não se podendo imputar inércia ao Juízo de origem. 5. A quantidade expressiva de droga apreendida (34 tabletes de cocaína e pasta base) e a receptação de veículo roubado evidenciam gravidade concreta e justificam a custódia cautelar. 6. A atuação do Juízo demonstra diligência e regular impulso processual, não se verificando ilegalidade flagrante ou mora estatal injustificada. 7. O perigo concreto à ordem pública e o risco de reiteração delitiva desautorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A constatação de excesso de prazo na formação da culpa exige análise concreta das circunstâncias do processo, não se verificando constrangimento ilegal quando a demora decorre de fatores justificados. 2. A gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas em grande quantidade e receptação de veículo roubado legitima a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 563; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 180 e 69. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8069832-95.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.